Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717451-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS ALBERTO MACIEL TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença de ID 74001430 proferida pelo i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória proposta por CARLOS ALBERTO MACIEL TEIXEIRA em face do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.997,39, referente a valores depositados na conta PASEP. Em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos reflexos do julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça no presente apelo. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora